Tribunal: TJBA
Processo: 8001840-92.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001840-92.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDIEME RAMOS CARVALHO Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Procuradoria Geral do Estado da Bahia ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM SERVIÇO DE CARDIOPEDIATRIA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SATISFATIVA QUE POR SI SÓ NÃO ACARRETA PERDA DO OBJETO. CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. SENTENÇA CASSADA PARA CONFIRMAR TUTELA DE URGÊNCIA, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ATUA CONTRA ESTADO. SÚMULA 421 DO STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001840-92.2019.8.05.0141, em que figuram como parte apelante EDIEME RAMOS CARVALHO e como parte apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores e Juízes Convocados integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2021. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada - Relatora